Tribunal: STF
Processo: RE 1393757
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADUAL – SERVIDORA PÚBLICA DESIGNADA – EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 100/2007 – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA – VÍNCULO IRREGULAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FGTS – TESE JURÍDICA FIXADA NOS RECURSOS ESPECIAIS 1.806.086/MG E 1.806.087/MG – TEMA 1.020 DO STJ – PAGAMENTO DEVIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RENÚNCIA A ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO SUPERIOR À TR – RECURSO PROVIDO. 



    - O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos REsp n.º 1.806.086/MG e n.º 1.806087/MG, sob o rito dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que ‘os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado’ (Tema 1.020). 



    - Hipótese em que a parte autora, por se tratar de direito disponível, expressamente abre mão de índice de atualização superior à TR (Taxa Referencial), devendo este ser o índice aplicado à correção monetária. Os juros de mora devem ser calculados com base no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09. 



    - Recurso provido”.



    Opostos embargos de declaração, foram acolhido parcialmente em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA DESIGNADA – EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 100/2007 – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS – PAGAMENTO DEVIDO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA INTEGRAR O JULGADO. - Constatada omissão no acórdão embargado, em relação à incidência de prescrição quinquenal sobre as parcelas a serem pagas, a título de FGTS à parte autora, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração para integrar o julgado.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 37, inciso IX, e 102, §2º, da Constituição Federal.



    O recorrente alega que a parte autora, ora recorrida, obteve aposentadoria pelo regime próprio dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, de modo que encontra-se abrangida pela modulação dos efeitos no julgamento da ADI nº 4.876/MG pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O entendimento firmado pelo Tribunal de origem divergiu da orientação desta Corte que, no julgamento da ADI nº 4.876/DF, de minha relatoria, conheceu da ação direta, julgando-a parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/07. 



    Na oportunidade, o Plenário do STF concluiu por ressalvar dos efeitos da referida decisão “(a) aqueles servidores que já estejam aposentados e (b) aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores; (c) os que se submeteram a concurso público quanto aos cargos para os quais foram aprovados; e (d) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal”.



    Confira-se a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 4876, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 1/7/2014).



    No caso em apreço restou consignado no acórdão dos embargos de declaração:



    “Em relação à situação dos servidores aposentados, foi transcrita para o acórdão a ementa da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.806.086/MG, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.020), da qual se haure que não houve ressalva no que tange à situação dos servidores que já preenchiam os requisitos para aposentadoria ou já se encontravam aposentados quanto ao direito de recebimento do FGTS. 



    Com efeito, como ressaltado pelo Colendo STF, a modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento da ADI 4.876/DF, não retirou o caráter retroativo do julgamento de inconstitucionalidade (ex tunc), tendo apenas postergado a incidência desse efeito em razão da necessidade de continuidade do serviço público e do grande volume de servidores envolvidos. 



    Assim, a nulidade da efetivação dos servidores alcançou todo o período regido pelos dispositivos declarados inconstitucionais, pois tal declaração de inconstitucionalidade, ao tornar nulo o provimento indevido em cargo efetivo, ensejou a nulidade da relação contratual. Destarte, a proteção do direito dos servidores efetivados à aposentadoria não lhes retira o direito ao recebimento do FGTS relativo ao período em que a contratação foi irregular”.



    Com efeito, segundo entendimento consolidado no STF são “devidos os valores relativos ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) àqueles cujo contrato de trabalho fora declarado nulo pelo Tribunal de origem”, o que não ocorreu no caso dos autos, uma vez que no exame da mencionada ADI nº 4.876/MG, houve a modulação dos efeitos de forma a garantir os direitos dos aposentados e daqueles que cumpriram os requisitos para a aposentação até a data do julgamento. A propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou serem devidos os valores relativos ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) àqueles cujo contrato de trabalho fora declarado nulo pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.141.430/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/9/18).



    Sobre o tema, destaca-se a seguinte decisão monocrática: RE nº 1.365.431/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/2/22; RE nº 1.372.467/MG, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 23/8/22; e RE nº 1.370.073/MG, de minha relatoria, DJe de 7/4/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer, inclusive quanto aos ônus da sucumbência, a sentença de 1º grau que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, ora recorrida. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente